Tribunal: TJDFT
Processo: 0709499-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Verificado que a decisão proferida pelo juízo primevo apreciou o período de incidência da taxa Selic, e que o ente federativo não se opôs quanto ao marco determinado no agravo de instrumento, houve inequívoca preclusão da matéria não suscitada no tempo oportuno, não mais podendo se utilizar de novo agravo de instrumento para reacender a discussão, o que impõe o não conhecimento do novo recurso aviado.
2. Negou-se provimento ao agravo interno.